Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021395-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MOACIR MALAQUIAS - CPF: 206.586.211-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021395-19.2021.8.11.0000
– São José do Rio Claro

Agravante:
Moacir Malaquias

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável
"
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021395-19.2021.8.11.0000
– São José do Rio Claro

Agravante:
Moacir Malaquias

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Moacir Malaquias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que no embargos à execução que opôs em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela de urgência concernente no desbloqueio da quantia de e R$ 741,30 (setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), realizada pelo Sisbajud, de sua conta poupança.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, o valor foi bloqueado indevidamente em sua conta poupança.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 111602964).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 11187284).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 117917995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021395-19.2021.8.11.0000
– São José do Rio Claro

Agravante:
Moacir Malaquias

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos
Banco Bradesco S.A. manejou ação de execução em desfavor de Moacir Malaquias, objetivando, inicialmente, o recebimento da quantia de R$31.852,72, lastreado no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

Determinada a penhora de valores nas contas bancárias do executado, apresentou embargos do devedor sustentando a impenhorabilidade dos valores arrestados de sua conta poupança, requerendo o desbloqueio em sede de tutela de urgência.

O pedido foi indeferido pela d. magistrada, deixando de atribuir efeito suspensivo à execução uma vez que inexistentes os requisitos dispostos no §1o, do art. 919, do CPC (id. 70471983 – autos de origem).

Em face dessa decisão, recorre o agravante reiterando a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao passo que depositados em conta poupança e inferiores a 40 salários mínimos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.09.19).

Entretanto, como bem pontuado pela magistrada
a quo
,
embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário colacionado pelo agravante a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos (id. 69895048).

Colaciono trecho da decisão combatida que bem analisou a questão:

“
Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança e o valor seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, vislumbra-se que a conta poupança vem sendo usada como se fosse conta corrente, haja vista os movimentos financeiros nela registrado, demonstram a realização saques (Id. 69895048), o que, a princípio, faz concluir que o caráter de conta para fins de investimento encontra-se desconfigurado
”. (id. 70471983)

Nesse contexto, tenho que o agravante não logrou demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, de maneira que não há demonstração da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (...) III -
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”. (TJMT, Rai n. 1025850-61.2020.811.0000,4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022